Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A VERSÃO DA VÍTIMA E O LAUDO PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção de encargos legais, é de competência do juízo das execuções, conforme enunciado da Súmula no 26 deste Eg. Tribunal, não podendo ser apreciada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal.

2. A sentença condenatória, por todo ônus que acarreta, deve estar amparada em prova suficientemente robusta, tanto em relação à materialidade quanto à autoria delitiva.

3. Embora a jurisprudência desta c. Corte seja firme no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sua narrativa deve ser harmônica e coesa nas oportunidades em que for ouvida e estar aliada a outros elementos de convicção.

4. Havendo dúvida quanto à autoria e/ou à materialidade do crime imputado ao acusado, aplica-se o princípio in dubio pro reo para sua absolvição.

5. Recurso conhecido em parte e provido.